Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-73.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704719-73.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURA RODRIGUES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA, CETIBEN REPRESENTACAO DE NEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Vistos. O art. 112 do CPC estabelece que “o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”. Embora o dever de comunicação seja dispensado quando houver outros advogados constituídos (art. 112, § 2), os demais patronos são integrantes do escritório do Dr. Denner B. Mascarenhas Barbosa (ID 70051747), as intimações foram realizadas exclusivamente em seu nome (ID 70051746), e o peticionante requer “o desentranhamento da petição e procuração anexa”. Diante da falta de clareza da petição ID 70492615, se a renúncia se refere apenas ao Dr. Denner B. Mascarenhas Barbosa ou a toda a equipe de advogados que integram seu escritório, e da pendência de prazo recursal, que se finda em 09.04.2025, o patrono deverá permanecer habilitado a fim de evitar prejuízo (art. 112, § 1o). Advirta-se ao advogado peticionante que o pedido de renúncia deverá ser acompanhado da comunicação da renúncia ao mandante, caso englobe todos os advogados constituídos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator